Tribunal: TJES
Processo: 5026239-36.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026239-36.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026239-36.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

O Recurso Inominado foi interposto no ID 18794146. Contrarrazões no ID 18794152.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 18794146), pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, conforme o artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido na petição recursal nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES NOS AUTOS. INCONSISTÊNCIAS NA CONTRATAÇÃO DIGITAL (GEOLOCALIZAÇÃO, REUTILIZAÇÃO DE ‘SELFIE’). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora, ora recorrente, alega ter tomado conhecimento de descontos em seu benefício previdenciário sob as rubricas "CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO", nos valores de R$ 357,00 e R$ 53,61.

Afirma que, após reclamação junto ao PROCON, foi informado pela instituição financeira requerida que os descontos se referiam a dois contratos de refinanciamento (nº 182010647 e nº 211984047), os quais desconhece e alega não ter celebrado. Sustenta a ocorrência de fraude, apontando diversas irregularidades nos instrumentos contratuais digitais apresentados pelo banco.

A sentença de primeiro grau (ID 18794145) extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao entender que a verificação da validade das assinaturas eletrônicas e das contratações exigiria a realização de perícia técnica, o que tornaria a causa complexa e incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso (ID 18794146), argumentando, em síntese, a desnecessidade de perícia técnica.

Sustenta que os elementos probatórios já constantes nos autos são suficientes para demonstrar a invalidade das contratações, citando como indícios de fraude: a ausência de elementos técnicos de validação da assinatura digital (endereço de IP, geolocalização e
hash
), a inconsistência da geolocalização apontada em um dos contratos (localizada no Oceano Atlântico), a reutilização de sua
selfie
em outra contratação fraudulenta e a reprovação do contrato no validador de assinaturas digitais do Governo Federal.

Requer o afastamento da extinção, o reconhecimento da competência do Juizado Especial e, com base na Teoria da Causa Madura, o julgamento de mérito com a procedência dos pedidos iniciais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se, primeiramente, em verificar a alegada complexidade da causa e a necessidade de perícia técnica para aferir a validade dos contratos de refinanciamento celebrados por meio digital, definindo-se, assim, a competência do Juizado Especial Cível. Superada essa questão, passa-se à análise do mérito, que reside na existência de relação jurídica válida entre as partes e nas consequências decorrentes de eventual reconhecimento de fraude, como a declaração de nulidade dos contratos, a repetição do indébito e a configuração de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Com o devido respeito ao entendimento do juízo de origem, a sentença merece reforma.

A simples impugnação de assinatura digital ou biométrica em contrato bancário não implica, automaticamente, na complexidade da causa a ponto de afastar a competência dos Juizados Especiais.

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, firmou a tese de que, "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade".

No caso concreto, a parte autora não apenas impugnou genericamente as contratações, mas apresentou um robusto conjunto de indícios de fraude que fragilizam drasticamente a prova documental produzida pelo banco réu.

Conforme bem detalhado na peça recursal (ID 18794146), foram apontadas as seguintes e graves inconsistências: a) Ausência de Dados Essenciais de Validação: O contrato de refinanciamento nº 182010647 não apresenta dados técnicos mínimos para validação da assinatura eletrônica, como endereço de IP, geolocalização precisa ou código
hash
(ID 18794146, pág. 9); b) Geolocalização Inconsistente: A documentação referente ao refinanciamento do contrato nº 182010647, supostamente celebrado em 19/02/2024, indica uma geolocalização em pleno Oceano Atlântico (ID 18794146, pág. 12), o que, por si só, descredibiliza a prova e dispensa análise pericial para constatar sua inidoneidade; c) Reutilização de
Selfie
em Outra Fraude: A imagem (
selfie
) do recorrente utilizada para a formalização do contrato de refinanciamento nº 211984047 é a mesma utilizada em outra contratação fraudulenta, objeto de um processo distinto (nº 5021215-27.2025.8.08.0048), conforme comparativo apresentado no ID 18794146, pág. 10.

Tal fato constitui forte indício de que a imagem foi obtida e reutilizada ilicitamente; d) Falha na Validação Oficial: Submetido o contrato ao validador oficial de assinaturas do Governo Federal (validar.iti.gov.br), o sistema apontou a inexistência ou invalidade da assinatura digital (ID 18794146, pág. 13).

Diante de tantas e tão evidentes fragilidades nas provas apresentadas pela instituição financeira, a controvérsia pode e deve ser resolvida pela análise documental e pela correta distribuição do ônus probatório.

Não há necessidade de uma perícia técnica complexa para concluir que uma geolocalização no meio do oceano é inverossímil ou que a reutilização de uma mesma
selfie
em contratos distintos é um forte indicativo de fraude.

Nesse cenário, a extinção do processo por complexidade representa uma negativa de prestação jurisdicional ao consumidor, especialmente ao idoso e hipervulnerável, que se vê obrigado a recorrer a uma via processual mais longa e onerosa para discutir uma fraude com contornos tão evidentes.

Portanto, reconheço a competência do Juizado Especial Cível. Uma vez cassada a sentença terminativa e estando o processo devidamente instruído, aplica-se ao caso a Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. A causa está pronta para julgamento de mérito por esta Turma Recursal. No mérito, a pretensão autoral é procedente.

Cabia à instituição financeira recorrida o ônus de comprovar a regularidade das contratações, mas as provas que produziu reforçam a tese de fraude. A juntada de instrumentos contratuais com geolocalização absurda, ausência de dados de validação e reutilização de imagem suspeita não comprova a manifestação de vontade do consumidor.

Em audiência, o autor confirmou ser sua a foto, mas negou ter autorizado seu uso para qualquer contratação (ID 18794144).

A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula 479 do STJ). A falha nos sistemas de segurança caracteriza defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC), impondo-se a declaração de nulidade dos contratos.

Reconhecida a nulidade, a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, pois a cobrança baseada em fraude, aproveitando-se da vulnerabilidade de um consumidor idoso, configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

A situação vivenciada pelo autor (privação de verba alimentar, angústia e necessidade de buscar o Judiciário) configura dano moral
in re ipsa
. Considerando o caráter punitivo-pedagógico, a capacidade econômica das partes e a condição de hipervulnerabilidade do consumidor, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Para evitar o enriquecimento sem causa, deve ser autorizada a compensação entre os valores a serem restituídos e a quantia creditada em sua conta (R$ 1.567,25 e R$ 465,83), conforme comprovantes de TED (ID 18794139).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar integralmente
a sentença de
ID 18794145
, afastando a extinção do processo e, com fundamento no artigo 1.013, § 3º, I, do CPC, julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a)
DECLARAR
a nulidade dos contratos de refinanciamento de empréstimo consignado nº 182010647 e nº 211984047, bem como a inexistência dos débitos deles decorrentes;

b)
CONDENAR
o réu,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, a cessar definitivamente os descontos no benefício previdenciário do autor referentes aos contratos mencionados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada desconto indevido, limitada ao teto dos Juizados Especiais;

c)
CONDENAR
o réu à
restituição, em dobro
, de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor em virtude dos contratos declarados nulos, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

d)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido);

e)
AUTORIZAR
a
compensação
, do montante total da condenação, dos valores de R$ 1.567,25 e R$ 465,83, devidamente corrigidos monetariamente desde a data de seus respectivos créditos na conta do autor.

Os valores exatos da condenação deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença.

Diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)